Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-47.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000265-47.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEONICE DE ALMEIDA - CPF: 843.281.001-06 (RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), NILZA MARIA ALMEIDA - CPF: 241.596.111-68 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000265-47.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida(s):
CLEONICE DE ALMEIDA E NILZA MARIA ALMEIDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de determinar o refaturamento da conta de energia elétrica de dezembro de 2023, com base na média do consumo dos últimos 14 meses, e a restituição, de forma simples, da quantia paga a maior ou seu abatimento em faturas futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança impugnada pela parte autora é indevida; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi irregular; e (iii) verificar a caracterização do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança impugnada.

O laudo pericial do IPEM-MT (INMETRO) atestou a conformidade do medidor, mas não afastou a necessidade de comprovação específica da regularidade do faturamento.

O consumo registrado na fatura de dezembro de 2023 (1.479 kWh) foi significativamente superior à média dos meses anteriores, sem justificativa plausível apresentada pela concessionária, configurando cobrança excessiva e indevida.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, apesar da antecipação de tutela deferida para impedir a interrupção, caracteriza falha na prestação do serviço essencial, agravando os transtornos suportados pelo consumidor.

O dano moral, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência e o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária é devida a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

O pedido contraposto deve ser mantido improcedente, ante a inexistência de débito exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, impõe à concessionária de serviço público o dever de demonstrar a regularidade da cobrança contestada pelo consumidor.

O faturamento de energia elétrica significativamente superior à média mensal do consumidor, sem justificativa plausível, configura cobrança indevida.

A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no critério da razoabilidade e proporcionalidade, observando o método bifásico adotado pelo STJ.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária é devida a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII, e art. 22; CC, art. 405; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJMT, N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 28.06.2022; TJRS, Recurso Cível no 71007693799, Rel. Des. Fabio Vieira Heerdt, j. 25.10.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 266830753, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, determinou o refaturamento da conta de
dezembro/2023
, tendo por base a média do consumo dos últimos 14 meses, bem como a restituição, de forma simples, da quantia comprovadamente paga a maior ou o abatimento em faturas posteriores, a critério da parte autora.

Por fim, consignou que, no tocante ao descumprimento da liminar, o meio adequado para recebimento do valor da multa é a execução de sentença, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A origem do débito – Exercício regular de direito – Ausência do dever de indenizar;

2) A realização de inspeção no medidor;

3) A inexistência de danos morais;

4) A correção monetária e juros de mora em caso de condenação;

5) A procedência do pedido contraposto;

6) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes foram surpreendidas com a cobrança indevida da fatura de energia elétrica referente ao mês de
dezembro de 2023
, no valor de
R$ 2.045,22 (dois mil e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
,
quantia

que alegam não corresponder ao real consumo
.

No id. 266830290 (em
26/01/2024
), foi deferido o pedido de tutela antecipada, determinando que a reclamada suspendesse a cobrança da fatura de
dezembro/2023
, da unidade consumidora UC 6/1313292-3, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
até o limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser revertida em favor da parte autora.

Dessa decisão, a parte reclamada foi intimada em
30/01/2024
, por meio de seu advogado, via Diário Eletrônico (DJEN), conforme se verifica na aba de expediente.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança impugnada, inexistindo o dever de indenizar.

No id. 266830752, a parte autora informou que o fornecimento de energia elétrica foi suspenso no dia
27/06/2024
,
fato não impugnado de forma específica pela reclamada.

No caso,
verifica-se que a reclamada, no id. 266830750, anexou aos autos o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO)
em
08/02/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora da parte recorrida, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO
(...)

(Grifei)

O cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na qualidade de fornecedora de serviços, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade do faturamento referente ao consumo de energia elétrica do mês de
dezembro de 2023
.
No entanto, essa prova não foi produzida
.

Conforme histórico anexado pela reclamada no id. 266830298,
vê-se que
o consumo de energia elétrica da parte autora era de 435 kwh (09/2023), 401 kwh (10/2023) e 405 kwh (11/2023). Entretanto, em dezembro de 2023, foi registrado o consumo de
1.479 kwh
,
valor significativamente superior à média dos meses anteriores.

Diante desse cenário, observa-se que a fatura em questão se mostra desproporcional ao consumo anteriormente registrado, e a reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC
.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO CONSUMIDOR. TROCA DO MEDIDOR. QUEDA DE CONSUMO APÓS A TROCA. MEDIDOR ANTIGO ENCAMINHAMENTO PARA VISTORIA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO. VARIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

2. Queda de consumo após a troca do medidor realizada pela concessionária de energia elétrica.

3.
Apesar da Recorrente ter acostado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), o qual atesta a regularidade do medidor, o conjunto probatório, na sua totalidade, evidencia a queda de consumo após a troca
.

4. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente, mesmo apresentando reclamação no PROCON, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5. Se o “quantum” indenizatório por dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3o, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Portanto, resta evidente a irregularidade da fatura questionada, uma vez que o consumo aferido se mostra exacerbado e discrepante da média de consumo da parte autora.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a readequação da fatura de energia elétrica discutida nos autos.

Consequentemente, restando evidenciada a ilegitimidade do débito,
deve ser mantida a improcedência do pedido contraposto
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
que realizou a cobrança de
valor
acima da média de consumo, resultando na suspensão
do fornecimento de energia elétrica em sua residência
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUAS DE SORRISO. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, faz necessária a sua revisão.

2.
Havendo a suspensão indevida do fornecimento de energia, é imperioso o reconhecimento do dano moral
.

3. Nesse sentido: "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

4. Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, inexistindo elemento que indique a necessidade de alteração.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJMT - N.U 1015105-91.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (Grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, uma vez que o dano decorre da simples verificação da conduta, configurando-se o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela parte recorrida sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária fixados na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, uma vez que os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em se tratando de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária é devida a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025